Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722950-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA AGRAVADO: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHANGRI - LA SPE LTDA e MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA, contra a decisão de ID 130521802 dos autos de origem, proferida em ação de dissolução de sociedade, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que retificou o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e determinou a emenda à inicial, para que fosse juntada a certidão simplificada atualizada da Junta Comercial da sociedade autora. Em suas razões recursais (ID 37197975) os agravantes afirmam, em suma, que MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA (segunda autora/agravante) e o réu celebraram, em 2/7/2021, contrato de parceria comercial para realização de empreendimento imobiliário; que avançando no projeto idealizado, constituíram a sociedade autora/agravante SHANGRI - LA SPE LTDA, a qual caberia a titularidade dos lotes fruto do parcelamento e urbanização e serem comercializados no futuro, e que todos os custos seriam de responsabilidade do réu e da segunda autora; que restaram frustradas as expectativas da segunda autora diante da constatação da falta de capacidade técnica e de execução do réu/agravado, o qual sequer apresentou o projeto de viabilidade, condição indispensável à segunda autora/agravante para integralizar o imóvel de sua única propriedade na mencionada sociedade; que não há “affectio societatis” para manter existente a sociedade SHANGRI-LA SPE LTDA, cujo único propósito foi o de vender unidades fruto do parcelamento, não tendo ocorrido qualquer faturamento, inexistindo contas bancárias, emissões de NFs, realização de contabilidade e inexistindo qualquer ativo, muito menos qualquer ato de urbanização do empreendimento; que não houve integralização do capital social na sociedade agravante; que o contrato de parceria comercial previu ser de responsabilidade da segunda autora a integralização da gleba rural na SHANGRI-LA SPE LTDA, exatamente pelo valor que seria adiantado; que o importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a ser integralizado junto à SHANGRI-LA SPE LTDA corresponde exatamente ao valor adiantado à segunda autora; que esse montante é o mesmo que consta como capital social integralizado pela sócia/agravante no contrato social; que, tendo em vista que caberia à segunda autora/agravante o percentual de 40% de participação, e ao réu/agravado o percentual de 60%, deveria haver uma participação, do réu, no capital social, na quantia de 1,8 milhão, correspondendo às obras futuras a serem implementadas no parcelamento; que o imóvel não restou incorporado, uma vez que o projeto permaneceu apenas no papel; que há apenas a menção formal da integralização, que não se aperfeiçoou; que não há conteúdo econômico aferível e nenhuma das partes restituirá valores à outra, tampouco haverá liquidação de bens, dada sua inexistência; que diante da não integralização, não se pode reputar o “desfazimento de um contrato de 3 milhões”, pois se trata de contrato sob condição suspensiva, cuja condição não se implementou, devendo o valor da causa ser meramente representativo, ou, então, figurar como 1,2 milhão, pois este foi o montante adiantado pelo ora agravado à autora; que este valor pode ser considerado somente para rescisão do contrato de parceria, e não para a dissolução da sociedade agravante SHANGRI-LA SPE LTDA. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para que seja declarado como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou, subsidiariamente, o importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Custas recolhidas (ID 37198811). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não estão presentes os mencionados requisitos legais. O Código de Processo Civil, em seu art. 292, inc. II, prevê que deve ser considerado como valor da causa, nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Quanto ao mais, o § 3o do aludido artigo dispõe que, quando não houver correspondência entre o conteúdo patrimonial em análise ou o proveito econômico obtido pelo autor, deve o Juiz corrigir o valor da causa e promover o recolhimento das custas correspondentes. Verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Na hipótese, verifica-se que os autores/agravantes, SHANGRI - LA SPE LTDA e MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA, ajuizaram a ação de dissolução de sociedade, com pedido de tutela de urgência, em face de ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID 130499162 dos autos de origem). Não obstante, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que o contrato social celebrado entre as partes teve como capital integralizado o montante total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) (ID 130499164, fls. 1/5, dos autos de origem), dividido da seguinte forma: R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) integralizado por ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravada, e R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) integralizado por MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA, ora agravante. Com efeito, assim como acertadamente afirmado pelo i. Juízo a quo, em virtude do objeto da ação, deve ser considerado o valor da causa como o montante total do capital social integralizado objeto do contrato, no importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) (ID 130499164, fls. 1/5, dos autos de origem), com fulcro no 292, inc. II, e § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora